Tribunal: STF
Processo: ARE 1394983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Inaplicabilidade do decidido no Tema nº 864 do E. STF. Objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente. Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação ao pagamento de verba honorária advocatícia após a rejeição da impugnação. Aplicável a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil porque presente, no caso concreto, a hipótese legal de ser inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido. Honorários advocatícios que devem ser fixados a fim de remunerar o patrono da parte, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, §§ 2º e 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ‘Compulsando os autos, tem-se que na Ação Civil Pública nº 1032969-67.2015.8.26.0053 reconheceu que a Resolução 554/11 não poderia limitar o disposto na Lei Estadual 12.177/05, que estabelece que o reajuste dos servidores do Poder Judiciário que deve ocorrer no mês de março de cada ano.



    Neste passo, reconhecido judicialmente o direito a retroação da correção salarial, deve o índice incidir sobre todas as parcelas recebidas pelo servidor, tal como teria direito se tivesse recebido no tempo correto.



    Assim, inaplicável à hipótese o precedente fixado no tema nº 864 do E. STF, até porque existente no caso concreto a previsão orçamentária se discutindo exclusivamente o termo inicial para pagamento do reajuste.



    A questão constitucional com repercussão geral se limita à revisão geral da remuneração dos servidores por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária.



    Todavia, nesta demanda se conquistou judicialmente a concessão de reajustes anuais com fundamento no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, em virtude da omissão estatal na revisão anual dos vencimentos.



    Cumpre ressaltar, que no julgamento do Agravo de Instrumento 3004456-10.2021.8.26.0000, cujo acórdão foi publicado em01.09.2021, esta C. Colenda Câmara já se posicionou no mesmo sentido, em votação unânime”  .



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente